Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-10.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO.
Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão de oscilação de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo do autor desacompanhado do devido preparo. Gratuidade que já havia sido indeferida por decisão irrecorrida. Inércia após determinação de recolhimento em dobro das custas devidas.

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO.
Autor pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão de oscilação de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo do autor desacompanhado do devido preparo. Gratuidade que já havia sido indeferida por decisão irrecorrida. Inércia após determinação de recolhimento em dobro das custas devidas. Art. 1.007, § 4o, do Novo Código de Processo Civil. Agravo Regimental que não suspende os efeitos da decisão ou o prazo fixado para recolhimento do preparo. Precedentes deste E. TJSP. Deserção reconhecida. Recurso deserto a que se nega conhecimento. Recurso não conhecido.